Tribunal: TJSP
Processo: 2334265-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou o feito encerrado e determinou seu arquivamento, sob o fundamento de que eventual insurgência deveria ser deduzida mediante ação rescisória. O agravante busca a reforma da decisão, alegando nulidade dos atos processuais

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou o feito encerrado e determinou seu arquivamento, sob o fundamento de que eventual insurgência deveria ser deduzida mediante ação rescisória. O agravante busca a reforma da decisão, alegando nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do advogado, requerendo o desarquivamento dos autos e o restabelecimento da tutela antecipada.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do recurso interposto pelo agravante.
III. Razões de Decidir:
3. O recurso é intempestivo, pois foi interposto após o prazo de 15 dias úteis, conforme arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC.
4. A decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 16.09.2025, com prazo esgotado em 08.10.2025, sendo o recurso protocolado apenas em 16.10.2025.
IV. Dispositivo e Tese: 4. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido.
Legislação Citada:
CPC, arts. 219 e 1.003, § 5o.
Jurisprudência Citada:
TJ-SP; Agravo de Instrumento no 2171256-06.2025.8.26.0000; rel. Des. CYNTHIA THOME; 2a Câmara de Direito Público; j. em 09.06.2025.
TJ-SP; Agravo de Instrumento no 2064497-18.2025.8.26.0000; rel. Des. RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito Público; j. em 11.03.2025. Recurso não conhecido.